Tribunal: TJSP
Processo: 2226463-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas Condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão agravada que acolheu cálculo da contadoria incluindo rateio à primeira advogada do Condomínio. Acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior que anulou decisão que, de ofício, determinou a reserva de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento à mesma patrona. Necessária a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas Condominiais. Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Decisão agravada que acolheu cálculo da contadoria incluindo rateio à primeira advogada do Condomínio. Acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior que anulou decisão que, de ofício, determinou a reserva de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento à mesma patrona. Necessária a determinação de exclusão da reserva dos honorários da fase de conhecimento à Dra. Maria de Fátima, ante a preclusão da discussão. Débito exequendo defendido pelo agravante decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito que justifica a ressalva da preservação do direito do patrono, não obstante, no caso, a quantia depositada seja suficiente para todos os credores. Recurso provido em parte a fim de ressalvar a natureza alimentar dos honorários advocatícios e determinar a exclusão da reserva dos honorários da fase de conhecimento à Dra. Maria de Fátima.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226463-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES, são agravados CONDOMINIO EDIFICIO
LANCASTER e EMPRESA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13.520
2
COMARCA:
FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE:
LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES
AGRAVADOS:
CONDOMINIO EDIFICIO LANCASTER E OUTROS
VOTO N.o 13.520
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despesas Condominiais.
Fase de cumprimento de sentença. Honorários advocatícios.
Decisão agravada que acolheu cálculo da contadoria
incluindo rateio à primeira advogada do Condomínio.
Acórdão proferido em Agravo de Instrumento anterior que
anulou decisão que, de ofício, determinou a reserva de
honorários sucumbenciais da fase de conhecimento à
mesma patrona. Necessária a determinação de exclusão da
reserva dos honorários da fase de conhecimento à Dra.
Maria de Fátima, ante a preclusão da discussão. Débito
exequendo defendido pelo agravante decorrente de
honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar
do crédito que justifica a ressalva da preservação do direito
do patrono, não obstante, no caso, a quantia depositada seja
suficiente para todos os credores. Recurso provido em parte
a fim de ressalvar a natureza alimentar dos honorários
advocatícios e determinar a exclusão da reserva dos
honorários da fase de conhecimento à Dra. Maria de Fátima.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória copiada às fls. 163 que determinou a expedição urgente de
mandado de levantamento em favor do autor, e que a diferença será levantada
pela executada.
Opostos embargos de declaração, foi proferida a decisão
copiada às fls. 180 que rejeitou os embargos do ora agravante.
Alega o agravante que a decisão não pode prevalecer, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13.520
3
está equivocada em relação às frações dos honorários advocatícios repartidos
entre os advogados. Afirma que a decisão é surpresa, pois deixou de apreciar o
pedido de fls. 759. Anota que, ao menos implicitamente, as decisões agravadas
aceitaram o cálculo da contadoria de 5% para cada advogado quanto à ação
ordinária, sendo possível seja na mesma proporção determinada no cumprimento
de sentença, ou seja, 1/3 (5%) à Dra. Maria Aparecida e 2/3 (10%) ao agravante
Dr. Leopoldo, em mera operação aritmética, razão pela qual os honorários devem
ser fixados nessa proporção. Insiste que seja apurado o valor devido ao ex-patrono
por se tratar de verba sucumbencial a ser paga em primeiro lugar ou
concomitantemente e jamais depois, dada a natureza alimentar dos honorários
advocatícios. Pleiteia a tutela antecipada e o provimento do recurso para anular a
decisão a fim de que outra seja proferida de forma fundamentada (ou a reforma da
decisão), atribuindo, a cada parte o que deve receber e priorizando a verba
alimentar, ou em conjunto, para fim de levantamento, com o fracionamento sobre
os 15% da ação ordinária, para que sejam repartidos na mesma proporção
determinada no cumprimento de sentença, ou seja, 1/3 (5%) à Dra. Maria
Aparecida e 2/3 (10%) ao agravante Dr. Leopoldo.
A decisão monocrática de fls. 692/694 deferiu o efeito
suspensivo ao agravo.
Contraminuta às fls. 701/702 e 705/706.
É O RELATÓRIO.
Pleiteia o patrono agravante a priorização do pagamento da
verba honorária, de caráter alimentar, e o fracionamento sobre os 15% da ação
ordinária, para que sejam repartidos na mesma proporção determinada no
cumprimento de sentença, ou seja, 1/3 (5%) à Dra. Maria Aparecida e 2/3 (10%) ao
agravante Dr. Leopoldo.
As decisões agravadas assim decidiram a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13.520
4
insurgência do agravante (fls. 163 e 180):
Fls. 736/737: Com efeito, a discussão havida nos autos diz
respeito à verba honorária devida em favor dos advogados que
atuaram no feito. Assim, expeça-se com urgência guia de
levantamento em favor do autor (depósitos de fls. 315/378 e 401).
A diferença deverá ser levantada pela executada, tudo em
conformidade com a descrição de fls. 741. Diante disso, acolho os
embargos de declaração opostos às fls. 736/737.

1. Fls. 759: A repartição dos honorários em 1/3 e 2/3 já foi
determinada, tendo a decisão de fls. 730/731 remetido os autos à
Contadoria para observância das frações (fls. 741).
2. Fls. 762/777: A irresignação do advogado Leopoldo não se
sustenta. A decisão de fls. 760 é expressa ao determinar o
levantamento de valores “tudo em conformidade com a descrição
de fls. 741”, que se trata do cálculo do contador que elucidou as
importâncias devidas a cada interveniente nestes autos.
E, conforme o mesmo cálculo, há quantia remanescente em favor
do executado, dando conta de que há liquidez para satisfazer
todos os créditos vinculados a estes autos.
Nesses termos, rejeito os embargos declaratórios...
O julgamento do presente recurso depende de prévia
digressão dos atos processuais produzidos nos autos originários.
A sentença proferida na fase de conhecimento em
29/10/2009 julgou procedente o pedido de cobrança de despesas condominiais,
fixando os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação (fls. 123/124
deste agravo).
Sobreveio a petição datada de 26/04/2012, da então
advogada, Dra. Maria Aparecida Henrique Vieira comunicando que a anterior
patrono, Dra. Maria de Fátima de Jesus Casimiro foi destituída pelo condomínio
autor, passando o escritório da peticionária (Dra. Maria Aparecida) a atuar nos
autos, a partir do requerimento de penhora nos rosto dos autos trabalhistas (fls.
129/130), portanto, a Dra. Maria Aparecida passou a atuar na fase de execução,
tanto que ressalvou que os honorários da fase de conhecimento pertenciam à Dra.
Maria de Fátima.
O d. juiz ad quo determinou a reserva dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13.520
5
profissionais da Dra. Maria de Fátima no montante de 2/3 do contrato, e
integralmente os honorários sucumbenciais.
O Condomínio interpôs agravo de instrumento (fls. 131/149),
que tramitou perante esta 27a Câmara de Direito Privado, de relatoria da D.
Desembargadora Dra. Berenice Marcondes Cesar, que deu provimento em parte
ao recurso para anular a decisão agravada no que tange à determinação de
reserva dos honorários à Dra. Maria de Fátima, sob o fundamento de que a
advogada não requereu a reserva de honorários convencionados e de
sucumbência (fls. 144 do agravo).
A Dra. Maria Aparecida interpôs agravo de instrumento
contra a mesma decisão (fls. 293/309), alegando que, apesar de ter sido destituída,
teria direito à retenção nos autos dos valores a que faria jus de 15% sobre o
proveito econômico auferido pelo exequente e sucumbenciais.
A
então
relatora,
Desembargadora
Dra.
Berenice
Marcondes Cesar, observou que a atuação da Dra. Maria Aparecida resumiu-se a
duas manifestações processuais (requerimento de penhora no rosto dos autos e
cumprimento e de cumprimento da determinação da d. juíza), e o contrato de
honorários advocatícios possuía termo final de vigência a data de 16/11/2011,
anterior à atuação da agravante no feito, com vedação de prorrogação automática,
de modo que a retenção de honorários não poderia se basear no contrato de
honorários, porquanto já extinto, razões pelas quais entendeu pelo provimento do
agravo somente no tocante aos honorários sucumbenciais. Oportuno reproduzir o
fundamento em relação ponto fulcral do presente agravo (fls. 306):
...em que pese a pouca atividade desenvolvida em fase de
cumprimento de sentença, por ter efetivamente atuado no feito, a
agravante tem direito ao recebimento dos honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelos executados, os quais deverão ser
divididos proporcionalmente entre todos os causídicos que
atuaram ao longo do cumprimento de sentença, na medida da
extensão, da importância e do zelo de cada trabalho profissional
despendido... O recurso comporta parcial provimento, com o fim de
reformar em parte a r. decisão interlocutória agravada, para que
fique ressalvado o direito da agravante ao recebimento
proporcional de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais
referentes à presente execução (lato sensu), os quais deverão ser
apurados ao final do cumprimento de sentença de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13.520
6
importância e o grau de zelo do trabalho profissional de cada um
dos patronos do exequente que atuaram nos autos.
Dessas duas decisões, vislumbra-se que:
Foi anulado o item 3 da decisão objeto do AI 0250531-
92.2012.8.26.0000, que determinava a reserva de honorários profissionais à Dra.
Maria de Fátima no montante de 2/3 do contratado e integralmente da
sucumbência da fase de conhecimento.
No AI 0250707-71.2012.8.26.0000, foi reconhecido o direito
na fase de execução de honorários sucumbenciais devidos à patrona Dra. Maria
Aparecida, os quais deveriam ser arbitrados proporcionalmente ao trabalho
desenvolvido e repartidos entre a Dra. Maria Aparecida e o Dr. Leopoldo (posterior
advogado do Condomínio).
A execução continuou seu trâmite normal, com petição do
Condomínio pleiteando fixação de honorários para a fase de execução, sobrevindo
a decisão de fls. 381 (deste agravo e fls. 361 do feito originário), arbitrando-os em
R$ 3.000,00, cabendo 1/3 à Dra. Maria Aparecida.
Às fls. 636/637 do agravo (fls. 730/731 do originário), o d.
juiz reconheceu ter o acórdão conferido direitos à advogada Dra. Maria Aparecida
somente para a fase de execução e observou que às fls. 360 já havia arbitramento
em seu favor de 1/3, e o remanescente ao Dr. Leopoldo.
O cálculo da contadoria está correto neste ponto, ao conferir
à Dra. Maria Aparecida 1/3 de R$ 3.000,00 e ao Dr. Leopoldo 2/3 de R$ 3.000,00,
atualizados.
Bem se vê que a decisão agravada, apesar de acolher o
cálculo da contadoria onde foi incluída a Dra. Maria de Fátima, reportou-se, tão
somente, ao rateio dos honorários da fase de cumprimento de sentença, o qual, de
fato, já se encontra decidido às fls. 360.
Não há expressa atribuição a quem se deva o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13.520
7
dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, e não cabe decisão nesta
fase recursal sob pena de supressão de instância.
Com a anulação da decisão que determinava a reserva de
honorários sucumbenciais totais da fase de conhecimento à Dra. Maria de Fátima,
resta a questão a quem pertencem esses honorários, uma vez que o acórdão nada
estipulou e a Dra. Maria de Fátima foi a única advogada que atuou na fase de
conhecimento em favor do Condomínio.
Por outro lado, analisando-se detidamente os autos, tem-se
que o Condomínio, agora representado pelo atual patrono Dr. Milton (fls. 681/682),
concordou com a distribuição da verba honorária nos termos dispostos às fls. 759
do feito originário (fls. 682 deste agravo). Portanto, a princípio, inexistiria óbice ao
acolhimento do rateio proposto pelo ora agravante. Contudo, não há nos autos a
referida cópia, a fim de identificar com qual rateio de honorários o Condomínio
concordou.
O que se tem por certo é que está preclusa a questão de
ser indevida a reserva de honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença à Dra. Maria de Fátima.
Isto
porque
o
acórdão
proferido
no
AI
0250531-
92.2012.8.26.0000 anulou o item 3 da decisão nele combatida e que determinava a
reserva de honorários profissionais integrais de sucumbência da fase de
conhecimento à Dra. Maria de Fátima. E neste ponto, o cálculo da contadoria, de
fato, encontra-se equivocado.
Dentro dos limites dos elementos trazidos aos autos infere-
se que a impossibilidade de reserva de honorários advocatícios na fase de
conhecimento à Dra. Maria de Fátima é questão preclusa (AI 0250531-
92.2012.8.26.0000), assistindo razão ao agravante neste ponto.
Em
relação
ao
caráter
alimentar
dos
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226463-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13.520
8
advocatícios, não se verifica insurgência a respeito, limitando-se as partes a
afirmarem que o valor depositado é suficiente para cobrir todos os pagamentos, o
que foi respaldado na decisão agravada.
É imprescindível ressaltar a natureza alimentar dos
honorários advocatícios, conforme orientação jurisprudencial1, a fim de que seja
preservado o valor devido ao patrono agravante, muito embora, no caso, a quantia
depositada seja suficiente para todos os credores.
Feitas tais considerações, o recurso é provido em parte a
fim de ressalvar a natureza alimentar dos honorários advocatícios e determinar a
exclusão da reserva dos honorários da fase de conhecimento à Dra. Maria de
Fátima.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
1 Nesse sentido: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n° 1.152.800/MG, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 07/05/14; AI 2010200-71.2019.8.26, rel. Ana Catarina Strauch, Órgão julgador: 27a
Câmara de Direito Privado, j.30/09/2019; AI 2243693-55.2019.8.26.0000, rel. Daise Fajardo Nogueira
Jacot, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado, publicado: 26/03/2020, dentre outros.